Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-41.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS RECURSOS – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSOS PREJUDICADOS.
1) Após a prolação da decisão objeto do agravo de instrumento, o Magistrado de piso, em 18/02/2019, proferiu nova decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.
2) Tal decisão, inclusive, foi igualmente atacada via agravo de instrumento no. 1003089-70.2019.811.0000 pela agravante, o qual não foi conhecido por não encontrar respaldo legal no rol do art. 1.015 do CPC.
3) Assim, resta demonstrada a perda de objeto tanto do recurso de agravo de instrumento, quanto do agravo interno, uma vez que a decisão inicialmente atacada foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos.
4) Portanto, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto do recurso sub judice.
5) Incidência do art. 932, III, do CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT, em face da DUPONT DO BRASIL S/A – DIVISÃO PIONEER SEMENTES – DUPONT, contra decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 39033-03.2014.811.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de exibição de documentos.
Em suas razões, alega a agravante que a ação coletiva tem por objeto a cobrança indevida pela Recorrida de royalties por conta da utilização da tecnologia Roundup Ready “RR”.
Sustenta que, em 2010, essa tecnologia caiu no domínio público, o que tornou desnecessário o pagamento de royalties, bem como há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da “impossibilidade de prorrogação do prazo de vigência das patentes de titularidade da MONSANTO”.
Argumenta que o acordo formalizado pela Agravada e a MONSANTO foi amplamente noticiado pela mídia nacional, de modo que há a necessidade de trazer aos autos esse acordo, “visando suprimir quaisquer dúvidas que subsistem no que tange à cobrança indevida dos royalties por parte da DUPONT em virtude da exploração comercial da tecnologia RR.”
Sublinha que o referido feito corre em segredo de justiça, e que a negativa do pedido de exibição de documento fere o direito autônomo à prova e que o CPC/15 não exige a urgência para antecipação da prova.
Ressalta que, há considerar o grupo econômico integrado pela Agravada, “pressupõe-se a existência de relação íntima de negócio e de controle, gestão e interesses comuns, o que atesta, indubitavelmente, o conhecimento e acesso do acordo pela Agravada, independentemente de qual empresa do grupo econômico tenha figurado formalmente no referido documento”.
Requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para que se determine que a Agravada DUPONT exiba, em 05 (cinco) dias, o acordo e eventuais adendos/anexos/aditivos firmado com a MONSANTO e que deu fim à demanda judicial na qual foi condenada ao pagamento de indenização pela utilização indevida da tecnologia RR, sob as penas do artigo 400, do CPC.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que se reforme parcialmente a r. decisão ora combatida, afim de que seja determinada a exibição de todo e qualquer contrato (licença, cessão, acordo extrajudicial ou judicial etc.) firmado entre MONSANTO e DUPONT, no Brasil e no exterior (sobretudo o acordo realizado nos Estados Unidos, perante o órgão antitruste americano, com pagamento de 1.75 bilhão pelo uso da tecnologia RR pela DUPONT, conforme noticiado na mídia), sob as penas do artigo 400, do CPC.
Contraminuta da parte agravada (ID 3738132).
O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (ID 3889367).
Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT (ID 8469708).
Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 10691555).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 51358979).
É o relatório/Fundamento/Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Como dito, o presente recurso tem por objeto a reforma de decisão interlocutória, datada de 11/09/2018, que indeferiu pedido de exibição de documentos, pleiteado pela autora Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 39033-03.2014.811.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.
Contudo, da análise do andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que, após a prolação da decisão objeto do agravo de instrumento, em 18/02/2019, o Magistrado de piso proferiu outra decisão, anotando que as provas requeridas por ambas as partes são prescindíveis para o julgamento da lide e declarou encerrada a fase instrutória.
Tal decisão, inclusive, foi igualmente atacada via agravo de instrumento no. 1003089-70.2019.811.0000 pela APROSOJA/MT, o qual não foi conhecido pelo fato de não encontrar respaldo legal no rol do art. 1.015 do CPC.
Assim, resta demonstrada a perda de objeto tanto do recurso de agravo de instrumento, quanto do agravo interno, uma vez que a decisão inicialmente atacada foi confirmada por decisão posterior e que pôs fim à fase instrutória, declarando a inutilidade dos documentos que a agravante pretende ver exibidos.
Portanto, o esvaziamento do interesse recursal da parte recorrente é evidente, restando configurada a perda do objeto dos recursos sub judice.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =